Tribunal: TJSP
Processo: 1015149-96.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autor cobrado por dívidas vencidas em 2011. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autor cobrado por dívidas vencidas em 2011. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Débitos declarados inexigíveis. Multa diária aplicada para caso de descumprimento. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.